Tribunal: TJMT
Processo: 1008909-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008909-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 19.376.436/0001-08 (AGRAVANTE), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREVISÃO CONTRATUAL – DANO IMINENTE E PERIGO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferida a tutela de urgência quando presentes os requisitos
exigidos no artigo 300 do CPC - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008909-36.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e

Apreensão de Veículo, postergou a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após a manifestação da parte contrária, bem como designou audiência de conciliação.

A agravante alega que, mediante contrato, locou à agravada quatro veículos cujos pagamentos deveriam ser mensais, no entanto estaria inadimplente e por isso expediu notificação extrajudicial comunicando a rescisão das avenças.

Afirma que a cláusula 6.2.3 do contrato permite a reintegração de posse do veículo de forma liminar em caso de rescisão e que a agravada tem outros processos por falta de pagamento.

Esclarece que já foram devolvidos 03 automóveis depois que ingressou com a Ação e ainda falta o HB-20, placa QCD-4708.

Tutela antecipada recursal deferida no id 40630993 – pág. 01/04.

A agravada não apresentou contraminuta (id 57368451 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs a Ação em que pleiteia liminarmente a busca e apreensão de 04 veículos locados à agravada mediante contrato, para pagamento mensal, mas como houve a devolução de 03, restou apenas o HB-20.

A agravante expediu a notificação à agravada quando esta deixou de pagar o aluguel, e ali informou o débito e a rescisão da avença.

A cláusula 6.2.3 do ajuste permite a retomada do automóvel. Confira-se:

6.2.3- DA NÃO DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

A não devolução do veículo dentro de até 48 (quarenta e oito) horas após o termino do contrato ou no caso de rescisão
, por qualquer motivo do presente contrato de locação, ou se o locatário deixar de devolver o veículo ou qualquer de seus acessórios e equipamentos: o locatário dá, nesse ato, à locadora os mais amplos poderes, tantos quantos necessários para essa finalidade, inclusive os de pedir a proteção possessória por via judicia, admitindo expressamente o direito da locadora de ser reintegrado liminarmente. Todas as despesas judiciais, inclusive honorários advocatícios, ou extrajudiciais, incorridas pela locadora para reintegração de posse e transporte do veículo para o local designado pela locadora, correrão por conta do locatário.

Conforme anotei ao deferir a tutela recursal, o dano iminente está claro, uma vez que a permanência do veículo a agravada sem a devida contraprestação causa prejuízos à agravante, impede que seja locado a terceiros e há ainda a chance de sofrer alguma avaria.

Para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível estar caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A existência de outras demandas propostas contra a agravada envolvendo o mesmo tipo de locação demonstra que tem descumprido os contratos com certa regularidade, o que configura os requisitos do artigo 300 do CPC.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar a busca e apreensão do veículo HB-20, placa QCD-4708, que será reintegrando à posse da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020